Tribunal: TJDFT
Processo: 0730087-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, mas condicionou a concessão de benefícios externos à realização de exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessão de trabalho externo e saídas temporárias a sentenciado por crime hediondo depende da prévia realização de exame criminológico, especialmente diante da ausência de faltas graves e do longo atraso na realização da diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e STJ entende que o exame criminológico, antes da nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, trazida pela Lei no 14.843/2024, era medida excepcional, cuja realização deveria ser fundamentada concretamente, não se admitindo sua exigência automática com base exclusiva na natureza do delito.
4. O sentenciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos, com ausência de faltas graves e comportamento satisfatório, não havendo elementos concretos que justifiquem a exigência do exame.
5. A morosidade do Estado na realização do exame criminológico não pode servir de óbice à concessão de benefícios legais ao sentenciado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A concessão de benefícios externos na execução penal não pode ser condicionada à realização de exame criminológico com base apenas na gravidade do delito, devendo haver fundamentação concreta e individualizada."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, arts. 8o, 112; Lei no 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439; TJDFT, Acórdão 2016681, 0705628-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão 2007047, 0711772-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 16.06.2025.